Tribunal: STF
Processo: ARE 1579251
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
¿Decisão: A 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado Ceará, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrentes, proferiu acórdão (eDOC 669, p. 1-46, de cuja ementa transcrevo:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA DA PENA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA EM PARTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MAJORANTE DO USO DE ARMAS DE FOGO. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. REGIME INICIAL DE PENA. PARCIAL PROVIMENTO. 
I. CASO EM EXAME 
1) Apelações criminais interpostas por Joyce da Costa Barros, Gleidson da Silva Sousa, Lucas Silva de Sousa, Francisco Micael Rodrigues Hermínio, Francisco Micael Rodrigues Hermínio, Mamede Amaro Feitosa Júnior, Antônio Heldo Fernandes da Silva e Sandro Cosme Campos, condenados pelo crime de organização criminosa (art. 2.º, Lei n.º 12.850/2013). Em análise, a adequação da dosimetria das penas, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação a Francisco Micael Rodrigues Hermínio e Francisco Mizael Rodrigues Hermínio, e o expurgo de ilegalidades na valoração das circunstâncias judiciais e aplicação de causa de aumento. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2) Há cinco questões em discussão: 
(i) reconhecer a prescrição da pretensão punitiva em relação a Francisco Micael Rodrigues Hermínio e Francisco Mizael Rodrigues Hermínio, considerando a menoridade penal relativa e o lapso prescricional; 
(ii) analisar a legalidade da valoração negativa de circunstâncias judiciais, especialmente culpabilidade e consequências do crime; 
(iii) verificar a aplicabilidade da majorante do uso de armas de fogo (art. 2.º, § 2.º, da Lei n.º 12.850/2013), frente ao princípio da correlação; 
(iv) revisar as penas impostas quanto à proporcionalidade, agravantes e atenuantes; 
(v) determinar os regimes iniciais de cumprimento de pena à luz das circunstâncias individuais. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
3) Prescrição da pretensão punitiva de Francisco Micael Rodrigues Hermínio e Francisco Mizael Rodrigues Hermínio: Reconhece-se a extinção da punibilidade, com base nos arts. 107, IV; 109, IV; 110, § 1.º; e 115 do CP, em razão da menoridade penal relativa dos réus e do lapso temporal superior ao prazo prescricional de 4 anos entre os marcos interruptivos.
4) Valoração das circunstâncias judiciais: Afasta-se a negativação da culpabilidade e das consequências do crime, que foram baseadas em argumentos genéricos e já inerentes ao tipo penal, aplicando-se a uniformidade de entendimentos conforme precedente no processo n.º 0022558-23.2020.8.06.0001. Mantém-se, contudo, a valoração negativa das circunstâncias do crime, devido à alta periculosidade e à estrutura da organização criminosa. 
5) Majorante do uso de armas de fogo: Exclui-se a causa de aumento prevista no art. 2.º, § 2.º, da Lei n.º 12.850/2013, pela ausência de descrição específica na denúncia quanto ao uso de armas pela organização criminosa, em respeito ao princípio da correlação entre denúncia e sentença. 
6) Revisão das penas: Redimensiona-se a dosimetria da pena, adotando-se o parâmetro de 1/8 para a exasperação decorrente de circunstâncias negativas, e compensam-se agravantes (reincidência) com atenuantes (confissão espontânea), conforme o Tema Repetitivo 585 do STJ. As penas definitivas foram ajustadas proporcionalmente, com regime inicial adequado para cada situação.
7) Regime inicial: Justificam-se os regimes fechado para os reincidentes, líder da organização criminosa, considerando a gravidade das circunstâncias do crime que tiveram a pena fixada acima de 4 anos, enquanto o regime semiaberto é fixado para os demais réus que se viram sancionado à pena inferior a 4 anos, em observância ao art. 33, §§ 2.º e 3.º, do CP. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8) Recursos parcialmente providos para: 
• Reconhecer a prescrição da pretensão punitiva de Francisco Micael Rodrigues Hermínio e Francisco Mizael Rodrigues Hermínio, declarando-se extintas suas punibilidades;
• Excluir a majorante do uso de armas de fogo e a valoração negativa das circunstâncias de culpabilidade e consequências do crime para todos os apelantes;
• Recalcular as penas, fixando o regime inicial de cumprimento conforme especificado na fundamentação. 
Tese de julgamento:
1) O reconhecimento da prescrição penal exige a análise de marcos interruptivos e a aplicação de redutores previstos no art. 115 do CP para menores de 21 anos à época do crime. 
2) A negativação de circunstâncias judiciais exige fundamentação concreta que extrapole os elementos típicos do delito, sob pena de nulidade. 
3) A aplicação da majorante do uso de armas de fogo pressupõe a descrição específica do fato na denúncia, em respeito ao princípio da correlação. 
4) A compensação entre atenuantes e agravantes deve observar o entendimento consolidado no Tema Repetitivo 585 do STJ, que admite a neutralização mútua entre confissão espontânea e reincidência. 
5) A fixação do regime inicial de cumprimento da pena deve respeitar a individualização da pena, considerando a reincidência e as circunstâncias do crime.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 33, §§ 2.º e 3.º, 41, 59, 109, IV, 110, § 1.º, 115 e 117; CPP, arts. 383 e 580; Lei n.º 12.850/2013, art. 2.º, §§ 2.º e 3.º. 
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 585; TJCE, Apelação n.º 0022558-23.2020.8.06.0001; STF, HC n.º 126.292/SP.” (eDOC 669, p. 1-3; grifos originais).

Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelos ora recorrentes (eDOC 690, p. 1-11).

Daí o recurso extraordinário (eDOC 684, p. 1-17), porquanto “a decisão recorrida, por sua vez, contraria o disposto contido no § 2º do artigo 387 do Código de Processo Penal (incluído pela Lei nº 12.736/2012), artigo 33, § 3º, do CP, bem como o art. 155, do Código de Processo Penal”.

O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 682, p. 1-15).
 
O Vice-Presidente do TJ/CE não admitiu os citados recursos (eDOCs 704-705).

Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 716, p. 1-18), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 714, p. 1-21). 

No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 3.016.516/CE (eDOC 730, p. 1-2), bem como do sucessivo agravo regimental interposto pelos ora recorrentes (eDOC 756, p. 1-7). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquele tribunal (certidão; eDOC 762, p. 1).

Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 157.910/CE (certidão; eDOC 764, p. 1).

É o relatório.

Decido.

Preliminarmente, diante dos termos da petição do recurso extraordinário (eDOC 684, p. 1-17), verifico a inafastável incidência da Súmula 284/STF, consoante a legítima decisão ora agravada, da qual transcrevo:

“(...)
O manejo de Recurso Extraordinário com fundamento no art. 102, inciso III, alínea ‘a’, do Texto Republicano, demanda, além do apontamento do dispositivo constitucional tido por inobservado, a exposição das razões jurídicas da ofensa alegada. 
Nessa perspectiva, malgrado intente a reforma do acórdão, a parte não declinou o comando constitucional contrariado pelo julgamento combatido (CF, art. 102, III, ‘a’).
Com efeito, a via estreita do Recurso Extraordinário exige explícita demonstração de ofensa a dispositivo de índole constitucional, bem assim sua particularização. A ausência, portanto, de indicação das normas consideradas violadas caracteriza deficiência de fundamentação, atraindo a incidência da Súmula n.º 284, do Supremo Tribunal Federal: 
STF, 284. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. 
Em atenção ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de forma clara, objetiva, específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos. 
Ainda firme na jurisprudência de nossa Corte Constitucional: 
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVOREGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COMAGRAVO. ESTELIONATO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃODO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL EFUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. [...] 4. Aparte recorrente deixou de indicar os dispositivos constitucionais supostamente violados pelo acórdão proferido pelo Tribunal de origem. Incidência da Súmula 284/STF. [...] (STF, ARE 1512982 AgR, Tribunal Pleno, Relator Min. Luís Roberto Barroso, julgamento: 14/10/2024, publicação: 16/10/2024.) (Destaquei.)
Ante o exposto, não admito o presente Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.” (eDOC 704, p. 1-3; grifos originais).

Nesse sentido, menciono: ARE 1.527.181/RJ, por mim relatado, DJe 20.5.2025; ARE 1.526.019 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 7.2.2025; ARE 1.428.807 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 16.5.2023; ARE 1.162.348 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.8.2019; ARE 1.276.412 AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.11.2020; ARE 1.431.050/CE, por mim relatado, DJe 30.5.2023; ARE 1.329.453 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 15.9.2021; ARE 1.379.316 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 27.6.2022; dentre outros.

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).  

Publique-se.

Brasília, 2 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente